Tribunal: TJSP
Processo: 1117261-33.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS." (v. 34599).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000991394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1117261-33.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ELECTRONIC ARTS NEDERLAND BV e ELECTRONIC ARTS
EUROPE LIMITED, é embargado RENAN NELSON ROCHA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1117261-33.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 34599 - DVN
2
VOTO No
: 34599
EMB. DECL. No: 1117261-33.2018.8.26.0100/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EMBTE
: ELECTRONIC ARTS NEDERLAND BV
E OUTRO
EMBDO.
: RENAN NELSON ROCHA
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. O pronunciamento
judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração,
eis que não caracterizados os defeitos considerados relevantes à
sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento
de
insatisfação
ou
para
fins
de
prequestionamento.
EMBARGOS REJEITADOS.” (v. 34599).
Cuida-se de embargos de declaração
opostos
por
ELECTRONIC
ARTS
LIMITED
e
ELECTRONIC ARTS NEDERLAND BV em face do acórdão
de fls. 2131/2144, cuja ementa assim ficou redigida:
“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. USO INDEVIDO DE IMAGEM. Dano moral. Ação
indenizatória intentada por jogador de futebol, alegando violação
de direito de imagem por utilização indevida em jogos eletrônicos.
Recursos interpostos por ambas as partes em face de sentença de
parcial procedência do pedido, que condenou as rés ao pagamento
de indenização arbitrada em R$ 40.000,00 (R$ 5.000,00 por cada
edição de jogo eletrônico). PRELIMINARES. Cerceamento de
defesa. Não ocorrência. Aplicação do Enunciado no 9 desta
Câmara. Alegada ausência de documentos necessários ao
ajuizamento da ação que é rejeitada. Íntegra dos jogos que é
prescindível. Prescrição. Pretensão indenizatória regida na forma
do art. 206, §3o, V, CC. Violação aos direitos de imagem persiste
no tempo, não se esgotando no lançamento de cada edição.
Precedentes. MÉRITO. Não aplicação do instituto da supressio, já
que não caracterizada situação fática que admita sua incidência.
Utilização indevida de imagem comprovada, inclusive em relação à
edição dos anos de 2010 e 2011 do "FIFA SOCCER". Celebração
de contratos com terceiros que não eximem as rés de
responsabilidade. Não comprovação de que o jogador autorizou o
uso de sua imagem ou efetuou qualquer tipo de cessão de direitos a
terceiros. Dano moral presumido. Súmula 403 do STJ. Valor da
indenização arbitrado em montante razoável. Precedentes. Juros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1117261-33.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 34599 - DVN
3
de mora que fluem a partir do evento danoso. Súmula 54 do STJ.
Arbitramento da indenização moral em montante inferior que não
implica sucumbência parcial. Súmula 326 do STJ. Sentença
reformada tão somente para atribuir exclusivamente às rés os ônus
de sucumbência. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DAS
RÉS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.”.
(v.33935).
Os embargos de declaração são opostos
para sanar omissão quanto ao termo inicial do prazo
prescricional, bem como omissão e contradição quanto à
ausência de demonstração sobre a imagem nas edições dos anos
de 2010 e 2011. O embargante suscita, ademais, omissão quanto
aos contratos de licença firmados com a FIFPRO e ao documento
de fls. 1.366, que tinha como intuito demonstrar a praxe de
mercado para este tipo de negociação. Ainda, sustenta omissão
quanto à quantificação do dano e manifesta contrariedade à
fixação dos ônus da sucumbência, já que teria decaído de parte
mínima do pedido. Por fim, alega que a decisão embargada foi
obscura quanto ao termo inicial dos juros moratórios, que
deveriam fluir desde a prolação da decisão que arbitra a
condenação,
bem
assim
esclarece
a
necessidade
de
prequestionamento da matéria (fls. 1/23 incidente 50000).
A parte contrária foi intimada da
interposição dos presentes embargos de declaração (fls. 34 -
incidente 50000) e apresentou manifestação (fls. 37/68 -
incidente 50000).
Registrada oposição ao julgamento
virtual (fls.2124).
É O RELATÓRIO.
Os embargos são rejeitados.
O pronunciamento judicial impugnado
não necessita de aclaramento ou integração, eis que não
caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1117261-33.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 34599 - DVN
4
compreensão e alcance
a saber: omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Como é sabido, este recurso não se
destina à reforma ou invalidação do provimento judicial.
De acordo com o art. 1.022, parágrafo
único, do CPC, considera-se omissa a decisão: (i) que não se
manifesta sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento; (ii) que incorre em qualquer das condutas
descritas no art. 489, § 1o do NCPC.
O art. 489, §1o do NCPC, por sua vez,
elenca casos possíveis de configuração de fundamentação
insuficiente, a saber:
“§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão
decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o
motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer
outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem
identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que
o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de
distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.”
O julgador está subordinado ao dever de
“indicar, para sustentar o próprio convencimento, razões que
são objetivamente adequadas, sob o plano lógico e das máximas
de experiência, a justificar a decisão” (NELSON NERY JR E
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, Comentários ao Código
de Processo Civil, RT, 2015, p. 1154).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1117261-33.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 34599 - DVN
5
Este
imperativo,
todavia,
não
se
consubstancia na obrigação de “rebater todos os argumentos
levantados pelas partes ao longo de seus arrazoados: apenas os
argumentos relevantes é que devem ser enfrentados. O próprio
legislador erige um critério para distinguir entre os argumentos
relevantes e argumentos irrelevantes: argumento relevante é
todo aquele que é capaz de infirmar, em tese, a conclusão
adotada pelo julgador Argumento relevante é o argumento
idôneo para alteração do julgado.” (LUIZ GUILHERME
MARINONI,
SÉRGIO
CRUZ
ARENHART
E
DANIEL
MITIDIERO, Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, 2a
Ed., 2016, p. 578).
Decisão devidamente fundamentada,
portanto, não é aquela que examina à exaustão todos os
argumentos lançados pelas partes, inclusos até mesmo os
absolutamente impertinentes ou dissociados da questão fática a
ser decidida, mas aquela que aprecia suficientemente os
fundamentos aptos a influir na formação da convicção do
julgador sobre a norma jurídica aplicável ao caso concreto.
Quanto à contradição, oportuno trazer-
se à colação ensinamento do Desembargador ANTONIO
VILENILSON, num precedente deste E. Tribunal de Justiça,
que bem analisou o tema:
“(...) A contradição que autoriza embargos de declaração é, sabem-
no quase todos, a contradição interna, isto é, aquela contradição
entre proposições do próprio julgado. Contradição externa, entre o
julgado e a prova, entre o julgado e as razões da parte, entre o
julgado e a lei, a doutrina, a jurisprudência, a opinião pública ou
privada, nada disso dá ensanchas a embargos declaratórios. A
contradição que dá azo a tais embargos deve residir no próprio
julgado, "em seu texto ou em seu conteúdo" (Alcides de Mendonça
Lima, Dicionário do Código de Processo Civil Brasileiro, 1986,
pág. 170). No caso, a contradição de que se queixam os embargos
não é interna.” (Embargos de declaração, no 382.062-4/6-01,
02/08/05).
A parte embargante alega que há
contradição, contudo, não evidencia contradição interna, mas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1117261-33.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 34599 - DVN
6
contradição com o quanto decidido e sua pretensão, o que não
enseja acolhimento de declaratórios.
No caso concreto, os embargos de
declaração revelam irresignação com o resultado do julgado. A
embargante pretende a reanálise de argumentos já veiculados na
pretensão recursal e analisados expressamente no acórdão, de
modo que não se verifica a necessidade de reprodução nestes
declaratórios, haja vista o que constou às fls. 2136/2144.
Por ser entendimento corrente sob a
égide do anterior diploma processual, e extensível à nova
conformação dos embargos de declaração, agora sob regramento
do novo código processual, ainda prevalece que “Ora, o
inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não
é passível de correção pela via dos declaratórios. Em tais
situações, faz-se imperiosa a rejeição dos aclaratórios com a
consequente abertura das vias superiores para discussão do
mérito da causa, jamais seu acolhimento com efeitos infringentes
(...)” (REsp 1.523.256/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 19/05/2015).
Salienta-se, por fim, que pelo enunciado
do art. 1.025 do NCPC, são considerados incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscita, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, mesmo no caso de rejeição dos
embargos pelo Tribunal a quo, poderá o Tribunal Superior
entender viável o eventual recurso a ele dirigido, acaso
convencido da existência de vício no acórdão, evitando-se
qualquer prejuízo à parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VIVIANI NICOLAU

Relator